Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-30.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Violação de domicílio. Constrangimento ilegal. Prova. Circunstâncias do crime. Dano moral. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 (três) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de detenção, no regime aberto, e R$ 400,00 por danos morais, pelos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino (duas vezes), constrangimento ilegal, ameaça contra a mulher (duas vezes) e violação de domicílio.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as condutas do réu tipificam os crimes de constrangimento ilegal, ameaça e violação de domicílio; (ii) se justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime; e (iii) se possível reconhecer a confissão dos crimes de lesão corporal.
III. Razões de decidir
3. As declarações das vítimas - de que o réu, após criança abrir o portão, ingressou na residência e nela permaneceu sem o consentimento delas – são provas suficientes da violação de domicílio.
4. A conduta do réu - que, enquanto agredia a vítima (sua ex-companheira), a intimidava falando que iria matá-la, bem como sua irmã, que interveio para tentar cessar as agressões, causando-lhes temor -, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.
5. Se o réu ingressa em veículo de terceiro, recusa-se a sair e ordena que o motorista o leve a determinado lugar, ameaçando-o com palavras - “tô com uma macaquinha aqui atrás” -, comete crime de constrangimento ilegal.
6. O ingresso do réu na residência das vítimas na presença de criança - sem emprego de violência - não extrapola o tipo penal do crime de violação de domicílio. De outro lado, se o réu, embriagado e com manchas de sangue na roupa, ingressa no veículo de terceiro e exige que o leve a certo lugar, sendo que no veículo havia criança de 3 anos, justifica-se o aumento da pena-base do crime de constrangimento ilegal.
7. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adequada a fração adotada, deve ser mantida.8. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP concomitante com a causa de aumento do art. 147, § 1o, CP - crime cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino - caracteriza bis in idem.
8. Não se reconhece a confissão espontânea capaz de reduzir a pena se o réu alega não se recordar dos fatos.
9. Se a pena é inferior a 4 anos e o réu é primário, justifica-se fixar regime prisional aberto, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (circunstância do crime), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
10. Fixada reparação mínima dos danos e não esclarecido se o valor é para cada vítima ou deverá ser dividido entre elas, deve-se entender, de forma favorável ao réu, que é o valor total, a ser dividido entre as vítimas.
IV. Dispositivo
11. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, 61, II, f, 65, III, d, 77, 129, § 13, 146, 147, § 1o, 150; L. 11.340/06.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 2769428/BA, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 6.3.25; REsp 1.972.098/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20.6.2022; TJDFT, Acórdão 1972412, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 11.3.25; Acórdão 1360121, rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, DJe 12.8.2021.